Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726054-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA LAYLA RODRIGUES FRANCA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CINTIA LAYLA RODRIGUES FRANCA em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702929-06.2022.8.07.0007, determinou a suspensão processual. A agravante explica que ter iniciado Cumprimento de Sentença e que, após a prolação de acórdão cassando a sentença que indeferiu a inicial, os autos retornaram à instância de origem e Juízo proferiu decisão determinando a suspensão processual. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que a decisão é abusiva, sendo necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e confirmar a tutela concedida. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 196822631 dos autos de origem: Com efeito, como já destacado por este Juízo, no julgamento da ADPF 890, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) incide o comando normativo constitucional posto no art. 100 da Carta da República, que disciplina o regime de precatórios, porquanto aplicável esta sistemática às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial (de exclusividade) e sem intuito de lucro. Confira-se o julgado: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (ADPF 890. Tribunal Pleno. Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 29/11/2021) Determino, portanto, a suspensão do processo, conforme estabelecido no PA/SEI 0026376/2021. Intimem-se. (destaque no original) A decisão foi proferida baseando-se no Processo Administrativo no 26376/2021, no qual havia orientação de suspensão dos feitos executivos em face da CAESB. Entretanto, observa-se no referido processo, que a questão que gerou a orientação de suspensão já foi resolvida e que, com o trânsito em julgado da ADPF, os feitos executivos devem prosseguir. Transcrevo a decisão proferida pelo Gabinete da Corregedoria no ID 2388202 daqueles autos: Trata-se de processo inaugurado pelo Gabinete da d. Presidência tendo por objeto a decisão do c. Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos da ADPF no 890, que determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal nas condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Diante do efeito vinculante e erga omnes das decisões em sede de ADPF, a CAESB (2123237), por entender ser necessária a adoção dos procedimentos administrativos no âmbito deste TJDFT para implementação do regime de precatórios determinado pelo STF e para evitar tratamento conflitante no âmbito de cada processo individual, solicitou a suspensão de todos os feitos em fase de cumprimento de sentença nos quais a CAESB funcione como executada, ou, ao menos, dos atos expropriatórios/multas oriundos de cada um deles. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (2124428) informou já existir um fluxo, neste Tribunal, para a expedição, apresentação, autuação e tramitação de precatórios em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), e que, inclusive, já existiam alguns precatórios expedidos contra a Companhia, os quais encontram-se inseridos na lista cronológica única do Distrito Federal, nos termos do art. 53 da Resolução CNJ 303/2019. Quanto à determinação de suspensão dos processos, ressaltou a natureza jurisdicional da medida, que extrapola a competência administrativa da Presidência e da própria Coordenadoria de Precatórios, sugerindo a comunicação às unidades judiciais de primeiro e segundo graus, acerca da decisão do c. STF. As unidades foram comunicadas. Em seguida a COORPRE (2223734) respondeu às dúvidas suscitadas pela CAESB (2171088) informando que não há plano de pagamento de precatórios específico para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), porque os precatórios expedidos em face da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal são inseridos em uma fila única, sendo todos considerados no plano de pagamento do citado ente. O processo foi desarquivado a pedido do Cartório Judicial Único – 1o ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília (2379991), que solicita esclarecimento quanto à “definição de critérios já estabelecidos pela Administração do e. TJDFT para cumprimento de obrigação de pagar em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, em respeito ao Ofício-circular 443/GC de 2021 e à decisão prolatada no bojo da ADPF 890/DF, pelo e. Supremo Tribunal Federal”. O v. acórdão na ADPF no 890, proferido na Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021, transitou em julgado em 23/03/2022 (Consulta em 03/06/2022 ao https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=6279574). Nele restou decidido que se aplica o regime de precatórios às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Confira-se trecho da ementa: “(...)Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (...). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”. (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022-grifo). Como informado pela COORPRE não há plano de pagamento de precatórios específico para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), porque os precatórios expedidos em face da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal são inseridos em uma fila única, sendo todos considerados, nos termos do art. do art. 53 da Resolução CNJ 303/2019. Ante o exposto, de ordem do Excelentíssimo Senhor Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador J. J. Costa Carvalho, expeça-se ofício circular aos Juízos de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e de Taguatinga, às Varas e aos Juizados de natureza Cível e da Fazenda Pública, bem como aos Ilustres Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal, para ciência de que a decisão proferida na ADPF no 890 transitou em julgado, bem como acerca do procedimento realizado pela COORPRE. Instrua-se com cópia do presente despacho e do despacho COORPRE (2223734). Feito, encaminhe-se a SEJU, via GJP, com sugestão de comunicação aos Gabinetes de Desembargadores, e conclua-se neste Gabinete. Resta claro, portanto, que inexistem motivos para manter a suspensão do Cumprimento de Sentença, tal qual determinou a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido antecipatório para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intime-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2024 13:17:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador